Tribunal: TJBA
Processo: 8047482-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047482-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CIVIL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, MARYLIA GABRIELLA SANTANA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por CIVIL CONSTRUTORA LTDA e extinguiu a execução fiscal referente ao IPTU de 2016, com fundamento em decisões judiciais que declararam a inconstitucionalidade das normas de cálculo do tributo e suspenderam sua exigibilidade, bem como na ausência de impugnação pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade e exigibilidade do crédito tributário de IPTU para o exercício de 2016, diante de decisões judiciais proferidas em ação anulatória e da preclusão da Fazenda Pública em se manifestar na fase adequada.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação do Município quanto à Exceção de Pré-Executividade caracteriza preclusão processual, impedindo rediscussão da matéria.
4. As decisões judiciais anteriores, devidamente comprovadas nos autos, suspenderam a exigibilidade do crédito referente ao IPTU de 2016, inclusive para matrícula desmembrada, afetando a validade da Certidão de Dívida Ativa.
5. O extrato fiscal atualizado e petições posteriores do Município indicam revisão e redução do débito original, corroborando a inexigibilidade da cobrança.
6. A Exceção de Pré-Executividade é cabível, dado que a matéria debatida é de ordem pública e comprovada por documentos pré-constituídos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação à Exceção de Pré-Executividade implica preclusão para a Fazenda Pública, mesmo em execução fiscal. 2. A existência de decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito tributário torna inexigível a cobrança, autorizando a extinção da execução fiscal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345, II; CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes vinculantes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8047482-86.2020.8.05.0001
,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR

e apelado
CIVIL CONSTRUTORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)